Tribunal: TJSP
Processo: 2086578-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Penhora de 20% sobre o faturamento da empresa decidida na origem e mantida pelo acórdão ora recorrido – Alegação de ocorrência de contradição, em razão do tema 769 do C. STJ que obriga a realização de diligências antes da penhora do faturamento, além de que o percentual fixado seria incorreto – Inexistência de contradição – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Penhora de 20% sobre o faturamento da empresa decidida na origem e mantida pelo acórdão ora recorrido – Alegação de ocorrência de contradição, em razão do tema 769 do C. STJ que obriga a realização de diligências antes da penhora do faturamento, além de que o percentual fixado seria incorreto – Inexistência de contradição – Ausência de bens penhoráveis alternativos ao faturamento da empresa – Percentual de 20% fixado em conformidade com a prática deste E. Tribunal - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086578-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO
SANTANNA, é embargado INSTITUTO DAS FILHAS DE SÃO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086578-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2086578-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Santanense de Ensino Superior Centro Universitario
Santanna
Embargado: INSTITUTO DAS FILHAS DE SÃO JOSÉ
Comarca: São Paulo
Voto no 2448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título
extrajudicial – Penhora de 20% sobre o faturamento da
empresa decidida na origem e mantida pelo acórdão ora
recorrido – Alegação de ocorrência de contradição, em razão
do tema 769 do C. STJ que obriga a realização de diligências
antes da penhora do faturamento, além de que o percentual
fixado seria incorreto – Inexistência de contradição – Ausência
de bens penhoráveis alternativos ao faturamento da empresa –
Percentual de 20% fixado em conformidade com a prática
deste E. Tribunal - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 285/290) que, nos autos de ação de execução extrajudicial, decidiu pela
improcedência do agravo da parte requerida, ora embargante, mantendo a penhora de
20% sobre o faturamento bruto da empresa.
A embargante sustenta que a) há contradição no acórdão
embargado, pois a matéria do recurso é afetada pelo tema 769 do STJ, onde decidiu-se
que a penhora sobre faturamento de empresa só procederá quando já houver sido
realizadas as diligências de outros bens penhoráveis em nome da executada; b) o
percentual fixado também constitui contradição, vez que a instituição sofreu perda de
alunos na decorrência da pandemia do novo corona vírus; e c) há omissão, ainda, em
razão do fato de que a empresa tem outros bens penhoráveis, alternativos ao seu
faturamento.
A embargada se manifestou às fls. 14/18.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086578-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pelo ora embargante explicitando, com relação às buscas por bens
penhoráveis em nome da executada, que o motivo pelo qual foi penhorado o
faturamento bruto da embargante é que as tentativas de penhora de ativos e até de
veículos não fora efetiva, pois bens penhoráveis que sirvam à solvência da dívida ou
não foram encontrados ou não estavam em condições de serem recebidos pela parte
exequente, a exemplo dos veículos recusados por esta, por estarem com restrições sobre
eles incidindo (fls. 287).
Além disso, a alegação de que o percentual fixado pelo Juízo de
Primeiro Grau, então mantido pelo acórdão guerreado, não merece guarida, posto que o
percentual fixado é ainda menor que o praticado em casos análogos, como mencionado
no referido acórdão, às fls. 289:.
“A propósito:
- Prestação de serviços - Fase de cumprimento de sentença -
Deferimento de penhora sobre 30% do faturamento da executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086578-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
com nomeação de depositário administrador, para elaboração de
plano de efetivação da medida - Possibilidade, mas sobre o
faturamento líquido - Agravo parcialmente provido, com observação
(Agravo de Instrumento no 2228027-19.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Silvia Rocha)”.
Destarte, não há que se falar em contradição a ser eliminada,
uma vez que a decisão recorrida não apresenta pontos antagônicos, nem em relação a si
mesma, nem em relação àquelas praticadas nesta Corte.
Percebe-se, em verdade, que a embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Instituto Santanense de Ensino Superior Centro Universitário Santanna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086578-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
FRANCISCO SHINTATE
Relator